Tribunal: STF
Processo: Rcl 89605
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Ato reclamado sem conteúdo meritório. Inadmissibilidade para superação de óbices processuais de índole infraconstitucional. Agravo regimental desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação constitucional pode ser utilizada como meio para superar indiretamente óbices processuais ou para rediscutir matéria não apreciada pelas instâncias competentes.

III. Razões de decidir

3. A cadeia de recursos demonstra que os atos reclamados carecem de conteúdo meritório, com exceção da sentença, proferida antes do julgamento dos paradigmas invocados.

4. A ausência de conteúdo meritório nos atos reclamados inviabiliza o manejo da reclamação constitucional para contornar óbices processuais ou rediscutir matéria não analisada pelas instâncias competentes, conforme a jurisprudência da Suprema Corte.

IV. Dispositivo

5. Agravo regimental conhecido e não provido.